Tribunal: STF
Processo: RHC 86674
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA PENAL MILITAR E
   JUSTIÇA COMUM. CONCURSO DE AGENTES. DESMEMBRAMENTO. CONDENAÇÃO
   PELA JUSTIÇA CASTRENSE E ABSOLVIÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE
   APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 580 DO CPP.
Enquanto o juízo
   absolutório do co-réu se baseou na insuficiência de provas para a
   condenação, o Tribunal de Justiça lastreou-se principalmente na
   palavra da vítima, subsidiada por outros elementos de convicção.
   Princípio do livre convencimento das instâncias judicantes, desde
   que devidamente motivado.
Recurso a que se nega provimento.